Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PROVENIENTES DA MORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE HERMENÊUTICA. LEI ESPECIAL AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI GENÉRICA. DÉBITO. FÓRMULA DE CONSOLIDAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. FÓRMULA. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS PELO EMINENTE RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO. TESE. APLICAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO. MANEJO DO INDEXADOR CONTRATADO ATÉ O AVIAMENTO DA AÇÃO. UTILIZAÇÃO, DESDE ENTÃO, DO IPCA-e. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. DESCONFORMIDADE RESTRITA AO INDEXADOR MONETÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. TARIFAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Versando a pretensão sobre cobrança de acessórios moratórios derivados de contrato administrativo diante da mora havida na realização dos pagamentos dos fornecimentos havidos - correção monetária e juros de mora –, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto na norma especial (Decreto no 20.910/32), consoante, inclusive, entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp no. 1251993/PR).
2. Diante do alcance e especificidade da disposição inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preceitua que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, as pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, estão sujeitadas ao prazo prescricional nele capitulado, pois encerra comando aberto e regra específica, elidindo a aplicação do prazo prescricional contemplado pelo Código Civil em subserviência ao princípio da especificidade.
3. A pretensão somente germina com a violação do direito, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, ocorrido o inadimplemento do qual germinara a pretensão de percepção de acessórios moratórios, resultando em prejuízo à parte contratada, a prescrição da pretensão destinada à perseguição dos acessórios não pagos se inicia no momento em que houvera o transcurso do prazo de pagamento convencionado, pois traduz o momento em que houvera a violação do direito.
4. Concertados contratos administrativos tendo como objeto fornecimento de acessórios médico-hospitalares à Secretaria de Estado de Saúde local, comprovados os fornecimentos convencionados e a subsistência de lapso temporal considerável entre a entrega dos produtos à administração e o pagamento, realizado no valor nominal, sem qualquer acréscimo pela mora incorrida a despeito dos prazos certos estipulados para o cumprimento das obrigações (certas, líquidas e exigíveis) conforme ajustado entre as partes, assiste à contratada o direito de exigir o recebimento dos consectários moratórios devidos e gerados pelo atraso na realização da obrigação.
5. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de contrato administrativo com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão do pagamento ultimado em inobservância às datas aprazadas de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação.
6. Cuidando-se de cobrança de resíduo afeto a consectários legais oriundos do inadimplemento das prestações ajustadas, os juros de mora que devem incrementar o débito originário têm como termo inicial a data do vencimento da obrigação principal, pois, tratando-se de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, e, transcorrido o lapso temporal conferido para o pagamento, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, tornando prescindível qualquer fato suplementar destinado a qualificar a inadimplência e constituí-lo formalmente em mora (art. 397, CC).
7. Sobejando hígido o direito da contratada à percepção dos consectários legais oriundos do inadimplemento das obrigações pecuniárias avençadas, consubstanciados pela diferença entre os valores pagos em atraso e os que efetivamente seriam devidos em razão da mora, a apuração do débito sobejante compreende a correção monetária e juros de mora devidos no período compreendido entre o vencimento de cada uma das prestações avençadas até a realização dos acessórios, devendo os juros de mora ser computados segundo as balizas do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, ser manejado o indexador monetário contratado até a data do aviamento da ação e, desde então, o IPCA-e, computados os pagamentos realizados, ser manejado.
8. A incidência dos juros moratórios emerge de previsão legal destinada a assegurar ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardamento em que incorrera, não estando a Fazenda Pública infensa à sua incidência, que, à míngua de previsão legal específica, consoante sucede com condenação originária de atraso na realização de obrigações contratuais, sujeita-se à regra geral que baliza a citação inicial como termo para contagem dos acessórios (CC, art. 405 e CPC, art. 240).
9. Segundo o entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública, ensejando que, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
10. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública.
11. Nas ações em que a Fazenda Pública compõe as angularidades processuais, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados de forma tarifada, considerando-se cada uma das faixas estabelecidas pelo legislador processual segundo o montante da condenação ou do proveito econômico obtido, e não em percentual incidente sobre o montante da condenação de forma linear, salvo se se enquadrar na primeira faixa estabelecida (CPC, art. 85, §3o).
12. Provido em parcela ínfima do recurso, a resolução induz à sucumbência do recorrente, implicando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido impostos em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
13. Remessa de Ofício e apelação conhecidas e parcialmente providas. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime